Tribunal: TJDFT
Processo: 0005159-51.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INTERNET. COMÉRCIO ELETRÔNICO. SITE DE INTERMEDIAÇÃO. OLX. APROXIMAÇÃO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA.

1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Sites como OLX, Mercado Livre e Enjoei podem ser comparados a classificados de jornais impressos, com a particularidade de que disponibilizam anúncios publicados na internet, que permitem aos interessados anunciar e encontrar produtos e serviços com maior agilidade e abrangência.

3. A cobrança de tais sites pelo uso do espaço para o anúncio não desvirtua sua característica de apenas disponibilizar o espaço e propiciar a aproximação entre vendedor e comprador.

4. Havendo o consumidor comprador negligenciado quanto aos mecanismos de segurança oferecidos pelo site, sem se cercar dos cuidados necessários, não pode imputar à administradora do site a responsabilidade pelo insucesso na operação, em razão de fraude perpetrada pelo vendedor, único que deverá ser responsabilizado pelos prejuízos causados.

5. Recurso conhecido e não provido.